Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702856-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE AUGUSTO CAMPOS VERSIANI, ROBERTA COELHO SOUSA VERSIANI DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR